Tribunal: CARF
Processo: 10880.913354/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Luís Cabral
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913354/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.024 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
K. STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou
deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.846,
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913354/2011-72
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913354/2011-72

A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento e compensações de créditos
referentes à COFINS, através da PER/DECOMP no 24564.72003.080509.1.1.11-8003, em razão
de suas operações no mercado interno, remanescentes no final do 4o Trimestre do ano de 2008.
A referida PER/DECOMP foi transmitida em 08 de maio de 2009, e o Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em
São Paulo/SP (DERAT/SP), indeferiu o pedido de ressarcimento e não o homologou.
A motivação para a não homologação do pedido de ressarcimento foi a de que não
foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o contribuinte não havia entregue o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), mesmo após intimado a fazê-
lo, conforme despacho a folha 2, do processo em epígrafe.
A Recorrente, inconformada com a decisão da DERAT/SPO, apresentou
Manifestação de Inconformidade, que foi julgada pela DRJ Florianópolis a qual julgou a
Manifestação improcedente por unanimidade.
A Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância no dia 21 de
junho de 2018, por decurso de prazo no domicílio eletrônico, e apresentou Recurso Voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no dia 18 de julho de 2018.
No seu Recurso Voluntário a Recorrente faz uma digressão sobre a evolução
legislativa e a dinâmica da não cumulatividade a qual o PIS/COFINS estão sujeitos.
Toda esta argumentação sobre a legislação refere-se à análise do direito ao
crédito, o qual não foi realizado nem pela DERAT/SPO, nem pela DRJ Florianópolis/SC, tendo
em vista a ausência de elemento probatório que prejudicou a análise do pleito e afastou a
discussão sobre a fundamentação jurídica do crédito pleiteado.
Requer que os sejam baixados em diligência para corrigir eventuais ausências de
elementos probatórios em relação ao direito pleiteado.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
1. Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
(...)”
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913354/2011-72

A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão, não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia a compensação de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913354/2011-72

documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados e informações
registrados em documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando
assim declarados pela autora.
Ocorre que não se trata, neste processo, de constituição de crédito tributário, mas
sim de crédito do contribuinte, decorrentes das aquisições de bens e serviços necessários à
consecução das atividades da empresa, dentro do Regime de Apuração Não Cumulativo do
PIS/COFINS, conforme a legislação pertinente.
Os referidos créditos devem corresponder ao excedente entre os valores
acumulados como decorrente de aquisições sujeitas a acumulação de créditos do PIS/COFINS e
dos débitos decorrentes das receitas sujeitas à tributação.
O direito creditório do contribuinte no regime não cumulativo do PIS/COFINS,
deverá ser detalhado na memória de cálculo propiciada pelo DACON, que registra em suas
linhas e fichas os valores referentes às aquisições sujeitas a crédito e os débitos decorrentes das
receitas do contribuinte, e o consequente saldo a pagar ou a ser utilizado em períodos posteriores,
ou em compensações com outros tributos e ressarcimento.
Mesmo assim, caberá à Autoridade Tributária verificar se as informações contidas
no DACON estão respaldadas pelos documentos fiscais adequados onde se possa verificar a
natureza das operações e seus valores.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS/COFINS.
Conclusão
Não consta dos autos nenhuma informação sobre a apresentação posterior do
DACON referente ao período de apuração. Sendo assim, não reconheço nenhuma razão em se
reformar a decisão da DRJ.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital